Tribunal: STF
Processo: ARE 1439924
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 22, p. 3): 



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – REALIZAÇÃO DE OBRAS E EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO PARA OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DO CORPO DE BOMBEIROS EM ESCOLA PÚBLICA – ALEGADA OMISSÃO DO ENTE ESTATAL – IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – DIREITO À VIDA E À EDUCAÇÃO – INÉRCIA NÃO CONSTATADA – RESPOSTAS E PROMOÇÕES À SOLICITAÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA OBRA E ELABORAÇÃO DO PARECER, COM PREVISÃO DE INÍCIO EM 2021 – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE PERMITISSE A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – REFORMA DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – ÔNUS SUCUMBENCIAL, INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO ÓRGÃO MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 29, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; e 227 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 36, p. 7-8):



    “(...) a Corte Paranaense distanciou-se da adequada exegese do disposto nos arts. 2º e 227, caput, da CF, cuja interpretação conjunta permite concluir que é dever do Estado ofertar educação escolar pública efetivada mediante a garantia de padrões mínimos de qualidade e segurança, sobretudo pela perspectiva da integridade física dos alunos, indispensável ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem.”



    (...)



    Por essa perspectiva, as falhas positivadas nas vistorias realizadas pelo Corpo de Bombeiros, expressamente reconhecidas nos vv. Acórdãos, por sua natureza e aptidão para acarretar imediato e concreto risco à incolumidade das pessoas que frequentam o mencionado estabelecimento de ensino, autorizam a intervenção do Poder Judiciário, com a finalidade de impor ao Executivo a obrigação de realização das obras necessárias para recuperação e adequação da edificação onde funciona a referida escola pública, garantindo a segurança mínima exigida pelo Corpo de Bombeiros.”



    A 1ª Vice-Presidência do TJ/PR inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 39).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, cabe pontuar que a jurisprudência desta Corte tem-se firmado no sentido de que o princípio da separação dos poderes não impossibilita, por si só, a atuação do Poder Judiciário, quando diante do inadimplemento pelo Estado de políticas públicas constitucionalmente previstas.



    No caso concreto, todavia, verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, afastou a necessidade da intervenção judicial mediante fundamentos alicerçados no contexto fático-probatório. Consta da decisão recorrida (eDOC 22, p. 5-9):



    “Cinge-se a controvérsia em apurar se houve omissão injustificada ou não do Poder Público na implantação de políticas públicas direcionadas à concretização de direitos constitucionais/fundamentais, que excepcionalmente implique na intervenção do Judiciário, sem, contudo, violar a separação dos Poderes. 



    Conforme relatado, o Ministério Público promoveu ação civil pública contra o Estado do Paraná por, em tese, este não promover a “readequação da estrutura física do Colégio Estadual Professora Regina Tokano, referente ao adequado atendimento das normas de proteção contra incêndio e pânico”.



    Consta da petição inicial que a partir do recebimento da representação, ocorrida no final de 2018, no procedimento extrajudicial, sob o nº MPPR-0153.18.000243-58, o órgão Ministerial passou a engendrar esforços na seara administrativa, a fim de admoestar o representado, Estado do Paraná, a promover as adequações de acordo com as normas de segurança contra incêndio e pânico junto à estrutura da escola, conforme se verifica dos diversos ofícios encaminhados ao longo de dois anos. 



    Todavia, consta dos autos que não foi atingido o êxito almejado.



    (...)



    Nesse cenário, é possível constatar que, inobstante a eventual necessidade de o ente estadual emitir/apresentar projeto técnico de prevenção a incêndio e a desastre, para a devida emissão de certificado pelo Corpo de Bombeiros, não foi demonstrada omissão premeditada de sua parte, porquanto promovidas diligências na seara administrativa. 



    Nos moldes do art. 2º da CF, a regra é a independência e harmonia entre os poderes, razão pela qual é dado ao Poder Judiciário a incumbência do controle da legalidade dos atos administrativos, não podendo adentrar na análise do mérito, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. 



    No entanto, in casu, pelo relatado, denota-se inexistir situação excepcional a permitir a intervenção do Poder Judiciário, sem, contudo, enseje violação ao princípio da separação dos poderes (RE 1060961 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 06-05-2019 PUBLIC 07-05-2019). 



    A uma, porque a discussão se limita a emissão de certificado, sem, contudo, ofensa iminente à vida e à segurança dos alunos, conforme informação dos Bombeiros (mov. 1.17, p. 5). 



    E, a duas, o apelante demonstrou que já foram promovidas as diligências necessárias à realização das obras e elaboração do parecer técnico exigido para emissão do referido certificado, com início previsto para este ano (2021).



    (...)



    Logo, inexistindo desídia pelo Poder Público, a intervenção judicial, neste momento, mostra-se prematura e injustificada, razão pela qual a sentença merece reforma, a fim de que a pretensão inicial seja julgada improcedente.”



    Dessa forma, resta inviabilizado o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



     “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. ESCOLAS. REDE FÍSICA. REFORMA. ACESSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.294.338-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 12.3.2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Reforma de escolas municipais para acessibilidade a deficientes físicos. 3. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária.” (ARE 1.219.996-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 2.4.2020).”



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Implementação de políticas públicas. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita à legislação local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18, da Lei nº 7.347/85).” (RE 1.025.161-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 1º.2.2018).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente